Tribunal: TJDFT
Processo: 0005680-80.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. VÍTIMA - COMPANHEIRA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, atribui-se à palavra da vítima um grande destaque, tendo em vista que atos libidinosos diversos da conjunção carnal nem sempre deixam vestígios.
2. A condenação por estupro deve ser preservada quando a ofendida se mantiver fiel à mesma versão relatada na fase investigatória e em Juízo, e, ainda, quando a versão da vítima for compatível com versão relatada pelo acusado extrajudicialmente.
3. A falta de vestígios do ato libidinoso ou da conjunção carnal no laudo pericial não implica na absolvição do réu, pois os atos libidinosos, na maioria das vezes, não deixam vestígios. In casu, a vítima, em seu depoimento em Juízo, foi clara e reforçou o fato de que o acusado utilizou preservativo para consumar o estupro.
4. O uso de violência para realizar atos libidinosos diversos da conjunção carnal caracteriza o crime de estupro, ocorrendo grave violência sexual contra a ofendida.
5. Quando houver a confissão do acusado, mesmo em sede extrajudicial, deve ser reconhecida a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer a confissão espontânea como atenuante e reduzir a pena para 06 (seis) anos de reclusão.